Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714669-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS RECORRIDO: JANIO BOSCO GANDRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CÍVEL. OBJETO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCESSUAL. INTERESSE E LEGITIMIDADE. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. CIÊNCIA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. CONTAS APROVADAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE. DELIBERAÇÃO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra decisão proferida na primeira fase do procedimento de prestação de contas, que condenou o réu, ora agravante, a prestar as contas exigidas pelo demandante, no período descrito nos autos. 2. Adequado o manejo de agravo de instrumento para impugnar a decisão que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas, e que julga procedente a pretensão inicial, por se tratar de decisão parcial de mérito, o que atrai a previsão estampada no art. 1.015, inc. II, do CPC; 3. A teor do art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 4. O Congresso Nacional da Cobrapol, nos termos de seu estatuto, possui competência para examinar e aprovar, em última instância, os relatórios financeiros, prestação de contas e previsões orçamentárias, apresentadas pela Diretoria Executiva Nacional e pelo Conselho Fiscal; 6. Caso em que as contas prestadas pelo réu, relativos ao período de sua gestão, foram aprovadas com ressalvas pelo órgão de deliberação competente, mesmo estando os associados cientes de possíveis irregularidades nas contas apresentadas; 7. Reconhecida a ausência de interesse e legitimidade para o processo de exigir contas, considerando a ausência de qualquer deliberação posterior no sentido de reprovar as contas ou de autorizar o processamento desta demanda; 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação dissonante, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, sustentando que não há que se falar em ausência de interesse e legitimidade para o processo de exigir contas do recorrido na direção da Confederação, durante o XVII Congresso Nacional, tendo em vista que foram demonstradas as supostas irregularidades suscitadas. Alega violação ao artigo 85, §§§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, pleiteando a redução dos honorários advocatícios arbitrados, por entender que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa é exorbitante. Também nesse aspecto, aponta dissenso de entendimento com precedente do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1023256/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §§§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, bem como quanto à divergência de entendimento indicada, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Ademais, “Consigne-se, ainda, que, quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018)” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025